Tribunal: TJMT
Processo: 1069964-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069964-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NAJELA FLORENCA RODRIGUES - CPF: 006.914.011-10 (RECORRENTE), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover parcialmente o recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto por
NAJELA FLORENÇA RODRIGUES
contra sentença de improcedência do pedido inicial, cujo objeto é a condenação do Município de Alto Garças ao pagamento da diferença de valor em patamar inferior ao piso nacional do magistério em 2023, com reflexos em vantagens e gratificações.

Narra a parte recorrente que é servidora efetiva no cargo de professor 25 H, e que o ente não observou o pagamento do piso nacional e a tabela de progressão.

O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2022, reconheceu a existência de repercussão geral e selecionou o RE 1.326.541 como representativo da controvérsia – tema 1218: “
Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada
”.

Pende o julgamento do mérito, mas não houve determinação de suspensão/sobrestamento, de modo que não há óbice para o prosseguimento.

Ultrapassado isso, embora, atualmente, haja a discussão sobre o vácuo legislativo a partir da Emenda Constitucional n. 108/2020 [
que tratou do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
], porque os arts. 4o e 5o da Lei n. 11.378/2008 indicam critérios não mais existentes com a revogação da Lei n. 11.494/2007 (antiga Lei do FUNDEB), e, por isso, dependeria da edição de uma nova lei, fato é que o posicionamento jurisprudencial tem sido no sentido de acompanhar o piso nacional quanto ao vencimento base dos profissionais do magistério, e o Ministério da Educação, por meio de portaria, definindo anualmente o piso salarial.

Inclusive, na própria decisão que selecionou o recurso representativo do tema 1218, o Presidente da Corte, Ministro Luiz Fux, ressaltou o alinhamento da jurisprudência referente à observância do piso.

Por essa razão, neste capítulo, adiro ao voto condutor no sentido de reconhecer o pagamento em patamar inferior ao piso, considerando a proporcionalidade da carga horária.

No entanto, em relação aos reflexos nas vantagens funcionais e pessoais, o Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 911, firmou a tese segundo a qual: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

A Lei Municipal n. 813/2010 não possui qualquer previsão no sentido de ser devida a incidência do piso nas vantagens e gratificações, como indica o precedente qualificado (Tema n. 911/STJ).

No julgamento da Reclamação de n. 1022934-15.2024.8.11.0000, na Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Mato Grosso, cujo objeto era a suspensão de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal deste Estado, houve o julgamento de procedência para a cassação do referido acórdão a fim de que fosse proferido novo julgamento em observância ao tema 911/STJ. Eis trechos do inteiro teor da decisão proferida pela Relatora Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo:

Com efeito, muito embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei no 11738/2008, que instituiu o piso salarial nacional dos professores do ensino médio, não há nenhuma determinação de incidência automática em toda a carreira, bem como reflexos imediatos sobre as demais vantagens.

Nesse sentido, ao julgar
leading case
do Tema 911, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
”
(Destaquei)

[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 992 do CPC,
julgo procedente a presente reclamação
, a fim cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, para determinar que seja proferido novo julgamento com a observância do Tema 911 do STJ, conforme fundamentação supra.

Julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL -
REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

4. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

5. Recurso provido e sentença reformada.

(TJ-MT, N.U 0000747-62.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008 –
REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTES – TEMA 911/STJ
– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

“(...) Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

(TJ-MT, N.U 0001516-70.2016.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Ainda, em julgados recentes das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Todavia, com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico. Além disso, de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

(TR-MT, N.U 1000766-16.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão, em face ao teor da Súmula 235/STJ.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.
A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que inexite na Lei Complementar do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Recurso Provido.

(TR-MT, N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

O posicionamento prevalecente é de que não disposição para a aplicação automática em toda a estrutura salarial da carreira nem a repercussão imediata sobre outras vantagens.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e tão somente condenar o MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS ao pagamento das diferenças salariais referentes ao pagamento a menor do piso nacional do magistério de janeiro/2023 até sua implementação na folha salarial, sem incidência nas vantagens funcionais e pessoais (adicionais/gratificações).

Em relação aos consectários legais, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024